Tribunal: TJDFT
Processo: 0729228-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS EXCLUÍDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. NÃO CABIMENTO. AUXÍLIO FINANCEIRO A OUTROS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. A obrigação alimentar deve ser fixada considerando os rendimentos brutos do alimentante, excluindo-se apenas os descontos compulsórios, como INSS e IR, e não sobre os rendimentos líquidos, uma vez que o alimentando não deve ser responsabilizado pelas despesas pessoais e voluntárias dos genitores, como previdência privada, plano de saúde, empréstimos, financiamentos e outros compromissos assumidos por escolha própria.
4. Mesmo que se considere o auxílio financeiro prestado aos demais filhos, cujo valor não restou comprovado, a fixação de alimentos em 15% sobre os rendimentos brutos do alimentante não fere o princípio da isonomia entre os filhos, uma vez que devem ser consideradas as peculiaridades e necessidades inerentes à tenra idade e fase de vida do menor apelado.
5. Apelação conhecida e não provida.